Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 602.043/MT E 612.975/MT. TETO REMUNERATÓRIO. ACUMULAÇÃO CARGOS. CÔMPUTO ISOLADO. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. EFEITOS EX TUNC. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MARCO INICIAL DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. PUBLICAÇÃO ATA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. NULIDADE. WRIT CONCEDIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal assentou que nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido (Recursos Extraordinários no 602.043/MT e no 612.975/MT, julgados em sede de Repercussão Geral).
2. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da expressão “percebidos cumulativamente ou não” contida no artigo 1o da Emenda Constitucional no 41/2003, que modificou a redação do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, retroagem à promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003 (ex tunc), em observância ao princípio da nulidade da lei inconstitucional e da teoria da abstrativização do controle difuso.
3. Padece de nulidade a fixação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, em âmbito administrativo, da data de publicação da Ata de Julgamento dos Recursos Extraordinários no 602.043 e no 612.975 como marco inicial para incidência da declaração de inconstitucionalidade, sobretudo se assim não o fez o Supremo Tribunal Federal, porquanto não modulou os efeitos da Decisão em sede de embargos de declaração.
4. Segurança concedida.